Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRETENSÃO AUTORAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO AUTOMÓVEL DA PARTE ADVERSA. PROPRIEDADE REGISTRAL DO VEÍCULO ABALROADO PERTENCENTE A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo.
2. A legitimidade passiva é condição da ação por meio da qual se deve verificar se o sujeito eleito pelo autor da ação responde, em tese, pelo direito por ele reclamado.
3. A pretensão deduzida na ação originária, que visa à reparação, pela autora, dos danos por ela provocados ao veículo conduzido pelo réu, esbarra no inexorável fato de que o hipotético direito correlato não pertence ao requerido, que sequer é proprietário do veículo a ser objeto de reparo e que, tampouco, possui procuração de outorga de poderes sobre o automóvel e/ou para representar a real proprietária do veículo. 3.1. Entendimento em sentido contrário implicaria na inadmissível hipótese de eventual enriquecimento sem causa por parte do demandado, que acresceria seu patrimônio pessoal sem exercer a propriedade do veículo, sem ter sofrido as respectivas perdas patrimoniais e, ainda, sem qualquer garantia de que tais valores seriam efetivamente revertidos para a reparação dos danos causados pela autora ao automóvel pertencente a terceiro.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.